Tribunal: TCU
Processo: 021.618/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 175035 (Objeto: Intenção da Caixa Econômica Federal de ofertar produto de apostas de cota fixa ('bet') entre seus serviços.)

Inteiro teor:
Acórdão 2775/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelos Senadores Eduardo Girão e Cleiton de Azevedo, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas à intenção da estatal de atuar na modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa ('bets'). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando a ausência dos pressupostos necessários à adoção de medida cautelar, tendo em vista que não se verificou a plausibilidade jurídica das alegações e restou configurado o perigo da demora reverso, ante o risco de prejuízo financeiro à Caixa (pagamento de outorga e outras despesas) e a perda de oportunidade de atuação em mercado legalmente regulamentado (Lei 14.790/2023); Considerando que, no mérito, os fatos narrados não configuram irregularidade, uma vez que a intenção da Caixa de ingressar no mercado de apostas de quota fixa encontra amparo na Lei 14.790/2023, tratando-se de decisão no âmbito da discricionariedade da gestão empresarial, não se verificando desvio de finalidade, conflito de papéis ou afronta à função social da estatal, conforme analisado na instrução formulada pela AudBancos (peças 8-10); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, informar a Caixa Econômica Federal e os representantes quanto ao teor desta decisão e arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.618/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP) e Gislene Sampaio Fernandes Andre (27808/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.